Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM OUTRO ESTADO. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO DO PRESO PARA O DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO. DIREITO ABSOLUTO DO PRESO DE PERMANECER EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. INEXISTÊNCIA. O artigo 103, da Lei de Execução Penal, não é um direito absoluto, cabendo ao juízo competente analisar a conveniência da medida. A ordem de recambiamento do paciente para o Distrito Federal, com fundamento no artigo 289, do Código de Processo Penal, não revela constrangimento ilegal.